Tribunal: STF
Processo: AP 2245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MÔNICA GONCALVES ARANGIO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/3/2023, foi concedida de liberdade provisória a MÔNICA GONCALVES ARANGIO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10.820/DF). 



    Em 30/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 27/3/2025 (eDoc.173), e a Defesa de MÔNICA GONCALVES ARANGIO, em 31/3/2025 (eDoc.177).



     Em Sessão Virtual realizada entre 30/5/2025 a 6/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando ré MONICA GONCALVES ARANGIO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 188).



    Em 21/7/2025, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, por violação da área de inclusão, em 25/6/2025 (eDoc. 193). 



    Em 4/8/2025, a defesa de MÔNICA GONCALVES ARANGIO apresentou justificativa para o descumprimento da medida cautelar informado pelo Juízo, argumentado, em síntese, que “Como se vê e se pode observar na própria petição da Secretaria de Monitoramento da VEC de São Paulo, a própria ora tornozelada avisou que estava acompanhando à mãe ao hospital” (eDoc.198).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedente a justificativa apresentada, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu porque a acusada acompanhou a genitora Valdeleide Gonçalves Lopes à Unidade de Pronto Atendimento Dona Antonieta Ferreira de Barros. (eDoc.198, fl.2).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



 Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente